Tribunal: TJBA
Processo: 8156061-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8156061-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, IV, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. REDUÇÃO PELA MENORIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença condenatória que julgou procedente em parte a denúncia e condenou o acusado LUCAS ALVES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena aplicada em concreto e redução pela menoridade, em razão do transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem suspensão expressa do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Operada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, inexiste interesse recursal em ver analisadas as teses defensivas relativas à absolvição ou decote de qualificadora, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

5. A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto quando não há recurso da acusação visando majoração, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

6. A pena em concreto de 02 (dois) anos de reclusão determina o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

7. O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o autor do crime tem menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme art. 115 do Código Penal, resultando em 02 (dois) anos no caso concreto.

8. Transcorreram 02 (dois) anos e 10 (dez) dias entre o recebimento da denúncia (16/11/2023) e a publicação da sentença condenatória (26/11/2025), ultrapassando o prazo prescricional reduzido.

9. A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP exige decisão judicial expressa, não operando automaticamente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. A ausência de decisão expressa suspendendo o prazo prescricional após a decretação da revelia determina o transcurso ininterrupto do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Análise do mérito recursal prejudicada
, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, operando-se com base na pena aplicada em concreto quando inexiste recurso acusatório visando sua majoração. 2. O prazo prescricional reduzido pela menoridade do agente (art. 115 do CP) incide quando o autor do crime conta com menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato. 3. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP exige decisão judicial expressa, não operando automaticamente com a decretação da revelia. 4. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 155, §4º, IV. CPP, arts. 61, 366, 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 811.515/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/3/2009; STJ, RHC 17.276/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 18/2/2008; STJ, HC 67.435/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 19/2/2009, DJe 23/3/2009; STJ, AgRg no HC 957.112/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJe 19/2/2025.

ACÓR
DÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8156061-26.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, sendo Apelante, LUCAS ALVES DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a Apelação

e
DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
, resultando prejudicada a análise do mérito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.